Tribunal: TJMT
Processo: 1047732-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047732-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILLA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 022.703.721-90 (RECORRENTE), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Embargante:

Kamilla Fernandes de Souza

Embargadas:
Unic Educacional Ltda. e Kroton Educacional S/A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Embargante:

Kamilla Fernandes de Souza

Embargadas:
Unic Educacional Ltda. e Kroton Educacional S/A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Kamilla Fernandes de Souza

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 206950138)
: j
ulgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexistência da dívida, e indeferiu o pedido de indenização a titulo de danos moais.

Acórdão
(Id. 212481175): conheceu do recurso interposto por
Kamilla Fernandes de Souza
e negou-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integridade.

Embargos de Declaração
(Id. 213148670):

o embargante alega que existe omissão no acórdão quanto à análise do pedido de condenação a da empresa embargada ao pagamento de dano moral em razão da suposta propaganda enganosa.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1047732-71.2023.8.11.0001

Embargante:

Kamilla Fernandes de Souza

Embargadas:
Unic Educacional Ltda. e Kroton Educacional S/A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante alega que o Acordão foi omisso, pois deixou de analisar a suposta ocorrência de propaganda enganosa, contudo não assiste razão, tendo em vista que o pedido foi analisado, se não vejamos
in verbis:

(...)

Do conjunto probatório nos autos verifica-se que
embora a autora alegue propaganda enganosa no que tange à modalidade de ensino EAD
, conforme contrato assinado pela autora e juntado em Id.

206616382 o curso contratado foi na modalidade presencial, vejamos:

Curso: Administração – Período: Noturno

Semestre: 2023/1

Modalidade:
Presencial
(Grifei)

Em relação aos áudios juntados pela autora, é possível notar que o representante da instituição de ensino deixa claro que o curso é na modalidade presencial e que a autora poderia solicitar ao coordenador a alteração para a modalidade EAD.

Não havendo que se falar, portanto, em publicidade enganosa nos termos do artigo 37o do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Portanto o inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, assim, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024